Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702182-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido da agravante de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda por ser portador de doença grave (Alienação Mental – Demência na Doença de Alzheimer, Forma Atípica ou Mista CID F00.2 - Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional (comportamento impulsivo) CID F60.3 - Transtorno Depressivo Recorrente CID F33). O autor, militar reformado do Corpo de Bombeiros, sustenta que, antes mesmo de sua reforma, em 8/8/1984, foi diagnosticado com doença grave, inclusive com laudo emitido pela Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, sendo desnecessária nova perícia. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Entendo que o caso em exame cumpre nenhum dos requisitos. Na hipótese, o agravante sustenta que os documentos apresentados comprovam a moléstia que o acomete, porque “os laudos e relatórios médicos juntados aos autos, ainda que não sejam oficiais, mas elaborados por médicos especialistas, evidenciam claramente a doença grave acometida ao(à) Autor(a) e são suficientes para este d. Magistrado reconheça o direito à isenção de Imposto de Renda ora requerida”. Argumenta, ainda, que os descontos de imposto de renda reduzem seus meios de subsistência e que o STJ entende ser desnecessária apresentação de laudo médico oficial, além de não ser exigível a contemporaneidade dos sintomas (Súmulas 598 e 627). O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados portadores de várias moléstias graves, entre elas alienação mental. Todavia, os documentos apresentados no processo de origem não permitem aferir de pronto se a enfermidade que acomete o autor permite a isenção do imposto de renda. Como bem observou o juiz de primeiro grau: O autor se aposentou em 24/12/1984 (id. 209773207). A ação foi ajuizada somente no corrente mês de setembro de 2024, quando decorridos quase 40 (quarenta) anos de sua inatividade. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como se vê, não existe, diante do transcurso de tão longo lapso temporal sem qualquer insurgência à exação tributária, o que demonstra que não há risco à sua subsistência. Além disso, o laudo médico mais atualizado, datado de 02/09/2024 (id. 209773223), embora comprove que o autor encontra-se em tratamento para quadro compatível com CID 10, F 60.3 + F 33, não fez menção expressa à ocorrência de diagnóstico de alienação mental ou de outra patologia prevista na legislação a merecer a isenção. Desse modo, entendo necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção, o que somente será possível após o exercício do contraditório. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. De fato, não se exige perícia oficial ou contemporaneidade dos sintomas para comprovação da doença, mas ela deve ficar suficientemente demonstrada nos autos. (...) 3. Em que pese a concessão judicial de isenção do imposto de renda aos aposentados prescindir da realização de laudo médico oficial (enunciado de súmula n. 598 do STJ), é certo que deve ficar suficientemente comprovada, nos autos, a existência de doença grave capaz de autorizar a isenção do IRPF. (Acórdão 1695365, 07134394520228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ponto nodal da controvérsia necessita de extensa dilação probatória, incabível nesta estreita via recursal, inexistindo, nesse momento processual, a probabilidade do direito alegado. 2. Isso porque, não é toda e qualquer cardiopatia que enseja a isenção de imposto de renda pleiteada, mas a que acarreta o total e definitivo impedimento das condições laborativas. O relatório médico apresentado na Inicial é insuficiente para atestar que o servidor é portador de cardiopatia grave e, como deduzido pela Fazenda Pública, a parte também não foi avaliada administrativamente. 2.1 Desta maneira, necessária a produção de prova pericial para verificação do enquadramento ou não do servidor nos moldes pleiteados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07216511720198070000 DF 0721651-17.2019.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) O direito do agravante não é evidente. Há que se entender melhor, mediante a instrução processual, inclusive, se o caso, com realização de perícia, se a enfermidade que acomete o autor é aquela que faz jus a isenção do imposto de renda. Do mesmo modo, não há risco de perecimento do direito. Assim, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA